Tribunal: TJMT
Processo: 0070585-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
VALCI RODRIGUES CHAVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 70585/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REVISIONAL PREVIDÊNCIÁRIA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO REJEITADO.
Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

INTERESSADO(S):
VALCI RODRIGUES CHAVES
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão proferido na Remessa Necessária 9617/2016 que, por unanimidade, não conheceu da Remessa Necessária.
Sustenta a parte embargante que no r. Acórdão restou consignado que “decorreu o prazo sem recurso voluntário das partes”, razão pela qual passou-se à análise do cabimento do reexame necessário.
Indica que até o presente momento não fora intimada da sentença, seja por via postal ou mediante carga dos autos para ciência da condenação.
Aduz que se faz necessário a intimação do INSS acerca da sentença proferida, ocasião em que será analisada a necessidade de interposição do recurso cabível.
Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos para o fim de reconhecer a ausência de intimação do réu da sentença de primeiro grau, demandando-se a remessa dos autos para o juízo de origem.
Sem contrarrazões
É o relatório.

EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido na Remessa Necessária 9617/2016 que, por unanimidade, não conheceu da Remessa Necessária.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.
In casu, a parte embargante busca a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para que se proceda a sua intimação acerca da sentença proferida, para interposição de eventual recurso cabível.
Nota-se que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca da remessa necessária no 96167/2016, devendo ser rejeitado os embargos declaratórios.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EMBARGOS REJEITADOS. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (N.U 1012537-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Insta consignar que a ausência de intimação da Fazenda Pública é matéria cognoscível pelo juízo de primeiro grau, devendo a Fazenda Pública manifestar-se junto ao juízo de origem.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR